Tribunal: TJSP
Processo: 0005781-78.2007.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005781-78.2007.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MARIA JOSE RIBEIRO DA CONCEIÇAO, é apelado JOSE VALDO PEREIRA DA
SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005781-78.2007.8.26.0609 -Voto no 16.501
2
VOTO No 16.501
APELAÇÃO No 0005781-78.2007.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA (3a VARA CÍVEL)
APELANTE: MARIA JOSÉ RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
APELADO: JOSÉ VALDO PEREIRA DA SILVA (não citado)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: NELSON RICARDO CASALLEIRO
LOCAÇÃO - Imóvel - Ação de execução de título extrajudicial -
Sentença de extinção fundada na prescrição - Apelo da exequente -
Ação proposta no prazo de três (3) anos previsto no artigo 206, § 3o,
inciso VIII, do Código Civil - Demora na citação não atribuível à
exequente - Sentença anulada - Recurso provido
A sentença de fls. 158/160, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração
de fl. 167, julgou extinta a execução de título extrajudicial fundada em
contrato de locação, declarando prescrita a pretensão deduzida na inicial,
com base nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de
Processo Civil.
Apela
a
autora
(fls.
171/177)
pretendendo
o
afastamento da prescrição reconhecida na sentença, com provimento do
recurso e consequente prosseguimento da execução, conforme petição
datada de 14 de junho de 2017 (fls. 149/150). Argumenta que não se deve
prestigiar o inadimplemento, que empregou todos os seus esforços no
sentido de localizar o endereço e bens do recorrido, não permanecendo
inerte, que há necessidade de regular intimação pessoal para dar
andamento ao feito antes de sua regular extinção, que o prazo para a
confirmação da prescrição indicada pelo juízo na sentença apenas tem
início na data da vigência do novo Código de Processo Civil e não pode ser
aplicada ao caso em análise.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento.
Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em
contrato de locação residencial (fls. 9/13 e 14) na qual se alega que o
executado deixado de pagar alugueis de março/2006 a janeiro/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005781-78.2007.8.26.0609 -Voto no 16.501
3
totalizando, à época do ajuizamento da ação, o débito de R$ 1.361,65 (mil
e trezentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
O despacho inicial voltado à citação foi proferido em 20
de junho de 2007 (fl. 21), mas o ato não foi consumado.
Após
manifestação
da
exequente,
a
sentença
reconheceu a ocorrência de prescrição nos seguintes termos: “É o caso de se
decretar a ocorrência da prescrição. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial representado
pelo contrato de locação de fls. 09/23, pelo qual o executado teria deixado débitos pendentes no valor de
R$ 1.361,65 (mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) referente a alugueis
vencidos e não pagos com vencimentos de março de 2006 a janeiro de 2007. Com efeito, em 20/06/2007
foi proferido despacho (fl. 21) determinando a citação do executado. Após isso, uma única tentativa de
citação foi realizada, seguindo a exequente na busca incansável por patrimônio do devedor,
"esquecendo" da citação. Note-se que decorreram mais de 10 anos sem que a parte exequente tenha
logrado êxito na citação, causa de interrupção da prescrição (art. 802 do CPC e 202, I do CC). Diante
do despacho que ordenou a citação, caso ela fosse efetivada, na forma do § 2o do art. 240 do CPC, teria
provocado a interrupção da prescrição, retroagindo à data da distribuição do feito. Versando a ação em
execução em instrumento particular, o prazo prescricional é aquele previsto no inciso I, § 5o do art. 206
do Código Civil (05 anos). Nessa conjuntura, outro caminho não há senão reconhecer a prescrição e
extinguir o processo de execução. EM RAZÃO DO EXPOSTO, com base no art. 487, II, do NCPC,
resolvo o mérito e reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial e, por
consequência, julgo extinta a presente execução, forte no art. 924, V, do mesmo diploma legal.
Sucumbente, condeno a exequente a arcar com totalidade das custas e despesas processuais. Sem
condenação em honorários advocatícios, pois não instalado o contraditório”.
Preservada a convicção do juízo de origem, conquanto
tenham decorrido mais de 10 (dez) anos sem que se tenha obtido êxito na
citação, não houve demora atribuível à exequente, tendo ela envidado
todos os esforços para alcance dessa medida.
A ação foi proposta dentro do prazo prescricional
trienal (artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil), em 6 de junho de
2007.
Houve diversas tentativas de localização do executado,
mediante busca de endereço e bens (fls. 30/31, 34/35, 47/48, 53, 59, 64,
95, 118, 139).
Observa-se que na decisão de fl. 60, datada de 27 de
outubro de 2010, foi determinada a expedição de alvará autorizando a
exequente requerer junto a órgãos públicos (exceto Banco Central do
Brasil) informações a respeito da existência de endereço e bens em nome
do executado, bem como que a fl. 95, em 18 de janeiro de 2013, foi
postulada a expedição de ofícios para localização do executado/bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005781-78.2007.8.26.0609 -Voto no 16.501
4
Note-se também que pela decisão de fl. 96, datada de
17 de maio de 2013, foi determinado o recolhimento de taxa pela
exequente e ordenada, após o efetivo atendimento dessa ordem, a extração
pela serventia da minuta junto ao sistema INFOJUD, o que cumprido em
24 de junho de 2013 (fl. 99). Contudo, observa-se que da petição de fls.
107/108, protocolada em 3 de julho de 2014, até a certidão de fl. 109,
lavrada em 23 de novembro de 2015, não houve movimentação processual,
tendo inclusive a serventia assim certificado: “Certifico e dou fé que nesta data (23 de
novembro de 2015) esta Serventia procedeu à diligência INFOJUD para localização de bens do
executado, porém, restou negativa, tudo conforme extrato que segue. Somente nesta data em virtude do
excessivo número de processos (físicos e digitais) para realização de diligências eletrônicas”.
A demora do aparelhamento judicial não enseja o
reconhecimento da prescrição, conforme Súmula 106 do Superior Tribunal
de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
Diante da não localização do executado, determinou o
juízo de primeiro grau o arresto de eventuais ativos financeiros existentes
em conta de titularidade do executado, até o limite do crédito em execução,
além de deferir pesquisas de endereços e bens (fl. 119, decisão datada de
30 de novembro de 2015).
A exequente requereu novamente, em 9 de dezembro de
2016 (fl. 139), pesquisa de bens de titularidade do executado, via convênio
RENAJUD, para fins de penhora e localização de seu atual paradeiro,
objetivando o regular andamento do feito.
Posteriormente, diante do resultado negativo da
pesquisa supra, postulou pesquisa em nome do executado pelo sistema
ARISP, bem como a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes
(fls. 149/150), pedido, porém, não analisado, em razão da prolação da
sentença (fls. 158/160 e 167).
Não se desconhece que, apesar do insucesso da citação,
não se pode imputar inércia à exequente, a justificar a perda de sua
pretensão, considerando que esteve presente nos autos, buscando a
localização do paradeiro do executado e requerendo uma série de
providências de forma permanente em conduta que obsta a aplicação do
instituto da prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005781-78.2007.8.26.0609 -Voto no 16.501
5
Há entendimento jurisprudencial no sentido de que a
interrupção do prazo prescricional ocorre com a simples propositura da
ação, desde que a petição inicial não seja inepta, ou não ocorra demora na
citação por fato atribuível ao autor da ação.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. PROCESSO E PRAZO
PRESCRICIONAL
SUSPENSOS.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É
firme a jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia
injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na
execução. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ. 3. No caso
concreto, o Tribunal de origem verificou que tanto o processo como o
prazo
prescricional
encontravam-se
suspensos.
Alterar
esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial, diante do óbice da Súmula
n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg
no AREsp 141985/SP, 4a Turma, Relator Ministro
Antônio Carlos Ferreira, 07.02.2013)
Nesse sentido também os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal, inclusive desta Câmara:
LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência.
Reconhecimento da prescrição a partir do acolhimento da tese de
nulidade de citação. Insurgência dos embargados, aduzindo de
contradição intrínseca da decisão, tendo em vista haver partido do
juízo de origem a determinação de citação por edital. Circunstância a
não comprometer o vício do ato citatório, mercê da incontroversa
fundamentação da r. sentença hostilizada, a evidenciar que a
diligência postulada pelos próprios embargados junto ao sistema
BACENJUD, resultou no apontamento de endereços dos embargantes
nos quais a tentativa de citação não foi diligenciada. Citação por
edital maculada por nulidade. Precedentes. Necessária consideração,
no entanto, da inexistência de inércia dos exequentes embargados,
induzidos a erro pela determinação judicial de citação editalícia,
circunstância por força da qual, ao menos por ora, revela-se
prematuro o decreto da prescrição da pretensão executiva deduzida.
Incidência, à espécie, do preceito gizado pelo § 3o do art. 240 do
CPC, que positivou o entendimento jurisprudencial cristalizado no
enunciado da súmula 106 do E. STJ. Reforma parcial da r. sentença
hostilizada, mantendo-se o decreto de nulidade da citação com
determinação de retomada do andamento da execução, afastado o
pronunciamento de prescrição da pretensão executiva deduzida.
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
no
1002558-05.2017.8.26.0010,
Relator
Desembargador Airton Pinheiro de Castro,
01.6.2020)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação - Nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005781-78.2007.8.26.0609 -Voto no 16.501
6
citação por edital - Inocorrência - Citação válida - Hipótese em que
foram diligenciados vários endereços do réu, sem sucesso, inclusive o
endereço indicado como de sua residência no recurso interposto -
Requisitos do artigo 256 do NPC, cumpridos - Prescrição -
Inocorrência - Demora realização da citação que não pode ser
imputada ao credor - Inúmeras diligências para localização da
executada - Prescrição não reconhecida - Recurso não provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2103625-21.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Heraldo de Oliveira, 16.7.2020)
Apelação. Execução de título extrajudicial. Locação. Sentença que
decreta de ofício a prescrição, dada a ausência de citação da parte
contrária. Necessidade de reforma do julgado. Reconhecimento
de prescrição após a propositura da lide, em razão da ausência do
ato citatório, que demanda não só o decurso do lapso temporal
previsto em lei, mas também a inércia do requerente, que, em atitude
negligente, deixa de providenciar as diligências necessárias para o
correto prosseguimento da ação. Inércia não verificada. Execução
ajuizada tempestivamente. Autor que em nenhum momento quedou-
se negligente ou inativo em relação ao andamento da lide, sempre
requerendo a realização de diligências aptas a obter
a localização dos demandados, sendo que todos os seus esforços
restaram infrutíferos. Demora na concretização do ato citatório que
não pode dar ensejo ao reconhecimento de prescrição. Súmula 106
do STJ. Reforma da sentença prolatada, para determinar o regular
processamento do feito Recurso provido (Apelação no
0048339-51.2004.8.26.0001,
Relator
Desembargador Hugo Crepaldi, 25.9.2014)
As circunstâncias acima autorizam, pois, a anulação da
sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do
processo a fim de que seja dado regular prosseguimento do feito na
origem, com prévia análise da petição datada de fls. 149/150, o que torna
prejudicada a análise das demais questões.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator